Tribunal: STF
Processo: RE 450919
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Juros reais: limitação em 12% ao ano: acórdão recorrido
que, além da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, CF, contém
fundamento infraconstitucional suficiente que se tornou precluso:
incidência da Súmula 283.
II. Agravo regimental: necessidade de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada: precedentes.